Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-37.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001136-37.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Restituição de área]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAMARIA ALVES DE SOUSA - CPF: 025.828.463-33 (RECORRIDO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no:

1001136-37.2018.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial de Tangará da Serra

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido(s):

RAMARIA ALVES DE SOUSA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA PELO MUNICÍPIO – DEMOLIÇÃO PARCIAL DE IMÓVEL EM TERRENO SOB LITÍGIO – DANO MORAL OCORRENTE – HUMILHAÇÃO, ANGÚSTIA, DOR – DEMOLIÇÃO PRECOCE DO IMÓVEL – VALOR DA INDENIZAÇÃO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ocorre a violação moral, pela violação do princípio da dignidade humana, com a destruição do imóvel, mesmo que parcial, ao arrepio da ordem judicial, de forma precoce e sem nem possibilitar qualquer manejo de defesa pela parte interessada, estando o valor da indenização fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade a não merecer reparos.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta recurso inominado aviado pelo Município de Sinop objetivando a reforma da sentença que julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Pelo exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a reclamada a pagar a autora o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em sede de contrarrazões a recorrida rebateu as razões apresentadas e pugnou pelo improvimento do recurso inominado.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público Estadual opinou pela sua não intervenção ante a ausência de interesse do mesmo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A Recorrente sustenta a preliminar de cerceamento de defesa, fundada na necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento. Não há que se falar em nulidade da sentença em razão desta preliminar, pois a prova necessária nos autos é exclusivamente documental e não testemunhal. Verifica-se ainda que o pedido de realização de audiência de instrução sequer foi requerido em 1° grau. Dessa forma, resta rejeitada a preliminar.

Preliminar de necessidade de perícia, também afastada, visto que, com as provas dos autos perfeitamente possível julgar o feito, até porque a própria parte recorrente Município no corpo de sua peça de contestação e ainda na própria ação originária, fica devidamente demonstrada que agiu além da ordem judicial que fora emanada, cabendo a rejeição da aludida preliminar.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Relata a recorrida que reside há vários anos no local indicado na inicial, onde foi edificada uma construção caracterizada como sua moradia e demais benfeitorias, para viver com sua família. No entanto, obteve em seu desfavor uma decisão, em caráter liminar, para que se retirasse do local, pois o terreno é objeto de uma ação com pleito de reintegração de posse em que figura o Município de Tangará da Serra como demandante, autos n° 2100-43.2017, de código n° 244145, em tramite perante a 4° vara cível da mesma comarca.

A magistrada do feito deferiu a liminar de modo parcial, para que não fosse demolida nenhuma benfeitoria construída pela recorrida, conforme se verifica no teor da decisão. Vejamos:

Nessa relação de imóveis, o da recorrida é o da Rua C, Quadra 07, Lote 25, Bairro Bela Vista.

Em que pese a liminar concedida, a recorrida verificou que no local existia maquinário pesado do Município e protocolou informativo à prefeitura, na data de 18/04/2018, para que cumprisse a liminar em sua integralidade, situação que enviou também e-mail à procuradoria do Município.

Entretanto houve o descumprimento da liminar e a consequente demolição parcial do imóvel, sendo destruída em parte a moradia da autora.

Dessa forma requereu indenização por danos morais, ante o não cumprimento da liminar concedida nos autos n° 2100-43.2017, código n° 244145, em tramite perante a 4° vara cível da comarca de Tangará da Serra.

Em sua defesa o Município aduz que foram adentradas diversas ações de reintegração de posse na Comarca, dentre essas se encontram as direcionadas ao Jardim Bela Vista, bairro que infelizmente sofre exaustivamente com as “ocupações ilegais” de lotes públicos, dentre eles, o da recorrida.

Alega ainda que com base no expresso poder-dever de agir conferido às Administrações no sentido de coibir as edificações irregulares, permite inclusive às demolições que se fizerem necessárias, além de apreensão de materiais e equipamentos utilizados, na forma prevista no Código de Obras do Município de Tangará da Serra, consubstanciado na Lei Complementar n. 15/96, requerendo a improcedência da demanda.

A questão aqui delimitada não se cinge ao direito da municipalidade em agir ou não, em defender sua posse/propriedade ou não, isso é indiscutível, porém, o que se trata aqui é o fato do município, mesmo antes de uma decisão judicial, com o feito na origem em andamento, ter tomado medida praticamente satisfativa à sua pretensão, com a demolição das habitações existentes no local da reintegração de posse, que leia-se, é uma área pública, pelo que se retira do feito originário de reintegração de posse.

Aqui se discute se o fato do município, já no início, usando de autotutela, sem a chancela judicial, exacerbando a ordem emanada da autoridade judiciária, com a demolição, mesmo que parcial do imóvel, seria um ato capaz de gerar ou não o direito de indenizar moralmente a parte recorrida / autora.

A questão aqui é de grande controvérsia, visto que, não se nega aqui o fato de que contra o ente público a posse não se convalida, nem mesmo, via de regra se acata algum tipo de direito indenizatório ou ainda direito de retenção de benfeitorias, de onde, num primeiro momento, poderíamos ser induzidos a concluir que, se não tem direito a tais indenizações materiais, nada restaria no que tange aos danos morais, que é uma indenização abstrata e de cunho personalíssimo.

Porém, entendo que no caso ocorreu sim a violação, à hora e moral da recorrida / autora, visto que, ciente de que a liminar não atingiria, pelo menos no momento inicial a sua propriedade, culminando apenas com o desapossamento, pode sair de lá com a sensação de que nem tudo estivesse perdido, porém, foi surpreendida, mesmo com os alertas dados ao município de que estaria extrapolando a decisão judicial, mesmo assim este seguiu, ciente e desobedecendo a ordem judicial, e indo além no momento da reintegração de posse, com a demolição da habitação, mesmo que, eventualmente parcial.

Aqui nesse momento, entendo como atingida a dignidade da pessoa humana, pois agiu a municipalidade em descompasso com a ordem judicial, sem levar em conta da possibilidade menor da reversão da medida liminar, destacando ainda que o feito na origem está
“sub judice”
até a presente data.

A humilhação e dor de ver tudo o que construiu ser demolido, mesmo com vedação judicial, sendo pega de surpresa, na autotutela municipal, certamente é elemento suficiente a gerar sim a violação moral e consequente indenização por tais danos, mesmo que no caso, eventualmente a área em tela seja pública, como havia a proibição judicial expressa, houve aí a violação moral, pela frustração de uma esperança, ainda mais quando o feito principal se encontra na origem em andamento, sem a devida solução e sem nenhuma alteração até então, inexistindo ordem autorizativa para demolição exarada pelo magistrado.

Registro que existe um precedente de julgamento do mesmo caso, julgado por esta Turma Recursal em data de 27 de agosto de 2020, no feito recurso inominado 1001160-65.2018.8.11.0055, de onde foi mantida a sentença, bem como, ainda em feito que transitou em julgado ainda na origem aviado pela parte de nome Tatiani dos Santos Cardoso (em pesquisas no PJE), no mesmo sentido, sendo que, desta forma, impende a este relator impor decisão igual, sob pena de duas justiças serem instituídas, mantendo-se, inclusive os valores fixados, por serem razoáveis e proporcionais a não merecer reparos de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O único reparo que merece a sentença, pelo fato de violar tema repetitivo do STF, mas específico o TEMA 810 é a correção dos índices e períodos dos juros de mora e da atualização, de onde, observa-se que não se traduz em dívida tributária, existindo ainda uma relação jurídica entre as partes pelo fato de que todo o munícipe tem relação direta com a municipalidade pelo fato de residir no município, e ainda, pelo fato de estar a litigar com o mesmo, nascendo a sua ligação a partir do momento em que se desenvolve a ação de reintegração de posse, advindo daí o nascedouro da relação entre as partes, de onde, substituo o índice do INPC pelo IPCA-E, a ser atualizado desde a data do fato e ainda com juros de mora da caderneta de poupança, aplicado pelo artigo 1o F da Lei 9494/97 a partir da citação, pois nos moldes fixados estava a ocorrer a violação expressa do TEMA 810 do STF.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterados os termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, com os acréscimos ainda efetivados no presente voto,
apenas corrigindo de ofício, por ser matéria de ordem pública pela existência do TEMA 810 do STF, o índice a incidir sobre a condenação em ser o IPCA-E a partir do fato e com juros de mora pela poupança, nos moldes do artigo 1o F da Lei 9494/97, a partir da citação,
no mais sem alterações da sentença.

Diante do resultado do julgamento do recurso, isento de custas, porém, não isento dos honorários advocatícios, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro os honorários advocatícios em 15 % sobre o valor da condenação de 1o grau atualizada nos moldes da sentença.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020